Tribunal: STF
Processo: AP 2421
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia- multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109 e 1.192 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.171 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    2. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e falta de justa causa para a ação penal. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 



    3. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L) comprovadas. Invasão do Supremo Tribunal Federal, por grupo do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.



    4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023.



    5. Lastro de destruição. Confissão extrajudicial e judicial da presença no QGEx e do ingresso no prédio do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Réu identificado a partir de vídeo divulgado em fontes abertas e no Portal de Notícias G1. Contexto que justifica a fixação da pena em 14 (quatorze) anos.



    6. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    7. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.



    8. CONDENAÇÃO do réu KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    9. Pena total fixada em relação ao réu KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    10. Condenação ao pagamento de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    11. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    O réu foi preso, em 7/3/2024, no cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da Pet 10.997/DF, instaurada a partir de representação da Polícia Federal, e a prisão foi mantida por decisões de 23/10/2023, 19/12/2023, 3/4/2024 e 10/6/2024, 12/09/2024, 14/11/2024, 23/1/2025, 23/4/2025, 17/7/2025 e 13/10/2025 (eDoc. 192).



    O acórdão condenatório foi publicado em 11/3/2025 (eDoc. 166).



     Opostos embargos de declaração em 13/3/2025 (eDoc. 171), foram rejeitados, à unanimidade, pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com ressalvas do Ministro LUIX FUX (eDoc. 188).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/10/2025 (eDoc. 194).



    É o relatório. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES (CPF nº 090.991.616-03). 



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal. 



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    Nos termos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, certifique-se o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, comunicando-se a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Após a comunicação do cumprimento, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Passos/MG, local onde encontra-se custodiado, deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente